Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-58.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002342-58.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 025.397.779-70 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GUILHERME SANTOS LESSA - CPF: 727.438.241-15 (EMBARGANTE), DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO LESSA - CPF: 005.943.111-36 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDAS A EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002342-58.2023.8.11.0040

EMBARGANTES:
JULIANO DA SILVA SANTOS e OUTROS

EMBARGADOS:
BANCO DO BRASIL SA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
JULIANO DA SILVA SANTOS e OUTROS
, contra o acórdão de Id. 208547178, que à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Civil, afastando a arguida prescrição.

Em suas razões, assevera os embargantes omissão conquanto aos andamentos, uma vez que “
as movimentações processuais que aparecem nos autos virtuais não são todos os atos praticados nos autos, vale recordar que o processo de Execução tramitou de forma hibrida, de forma que muitos movimentos entre 2020 e 2022 foram realizados de forma física”.

Verbera que diante da inercia da parte, quem praticou os atos processuais foi o próprio Poder Judiciário.

Aduz que “
os andamentos processuais demonstram que houve sim inércia por parte do Banco Exequente/Embargado para realizar o devido prosseguimento do feito, de forma que os Embargantes entendem que o r. acórdão foi omisso ao vincular a ausência de prescrição intercorrente por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça sem identificar exatamente em que momento o Poder Judiciário deixou de praticar os atos que lhe incumbia, uma vez que os andamentos processuais apontam situação diversa”.

Com essas resumidas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos para reconhecer a prescrição executiva, conforme vertente sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento – id. 23794193.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
JULIANO DA SILVA SANTOS e OUTROS
, contra o acórdão de Id. 208547178, que à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Civil, afastando a arguida prescrição.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, quanto à arguida prescrição da pretensão executiva ventilada, observa-se que o acordão reconheceu em sentido diverso, fundamentando inclusive com os diversos petitórios da parte.

Ao arremate, o atual entendimento de que, a ocultação de patrimônio ou fustigada a ocultação para que citação/intimação surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário

(N.U 0002198-14.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado).

A
liça, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prescrição intercorrente – Afastada - Não reconhecida inércia processual – Omissão – Inexistência - Embargos rejeitados

(TJ-SP - EMBDECCV: 22117477020168260000 SP 2211747-70.2016.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 23/03/2017, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 , § 2o, do CPC.

(STF - ARE: 1365477 GO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, advirto ambas as partes que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024